Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ELEIÇÕES AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS: ENTREGA INCOMPLETA DA DOCUMENTAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA FALHA SISTÊMICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. As normas editalícias (Editais SCA/DF n. 1 de 30.05.2019 e n. 7, de 23.6.2019, referentes ao processo de seleção/eleição de conselheiro tutelar do DF) visam conferir tratamento uniforme e genérico aos candidatos, ao estabelecer, de forma clara, os prazos à comprovação dos requisitos exigidos que, se não cumpridos, resultarão no reconhecimento da falta de aptidão do candidato e, via de consequência, a eliminação do certame.
II. No caso concreto, o recorrente foi eliminado na 2a fase do processo seletivo à eleição de conselheiro tutelar do DF, sob os seguintes fundamentos: O recurso não foi aceito: a banca esclarece que a documentação enviada foi reanalisada e novamente constatado que a declaração da Paróquia Nossa Senhora da Glória não atesta que a mesma está regularmente registrada ao CDCA/DF ou CAS/DF. Por outro lado, não foi apresentado contrato de trabalho, mesmo que voluntário, ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente. Além disso, não foram enviados certificado de conclusão de ensino médio ou diploma de nível superior
III. Não se desconhece a controvérsia jurídica (Ação Civil Pública n. 2019.01.3.004802-8, (digitalizada sob o número 0047991-7.2019) acerca da validade (ou não) do Decreto Legislativo n. 2.259/2019 (suspensão da exigência de declaração emitida por órgão registrado no CAS/DF ou CDCA/DF ou contrato de trabalho), a qual, inclusive, teria fundamentado o deferimento da liminar em agravo de instrumento.
IV. Não obstante, conforme bem destacado na sentença, o requerente foi eliminado, também, pela não comprovação de outros requisitos, como certificado de conclusão de curso médio ou superior. No ponto, a banca examinadora apresentou todos os documentos que foram enviados pelo requerente, sendo que não consta a certidão de conclusão de ensino de nível médio ou superior (ID13315621 a 13315624).
V. A eliminação do candidato na fase de análise de documentos decorreu, portanto, de sua própria desídia, consistente no não atendimento dos prazos, requisitos e condições estipulados no edital, e sem qualquer demonstração da alegada “dificuldade técnica” ou de eventual motivo de força maior.
VI. No mais, a concessão de prazo diferenciado ao recorrente redundaria, em última análise, em ofensa ao tratamento isonômico.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas processuais e honorários advocatícios (R$ 400,00 – quatrocentos reais) pela recorrente. Suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Lei no 9099/95, Art. 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).